Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-08.2022.8.11.0110
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000413-08.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contravenções Penais, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON DE SOUZA - CPF: 002.759.021-61 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RIBEIRO MARTINS - CPF: 029.278.631-05 (ASSISTENTE), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), ELAINE MORAIS PEDROZA - CPF: 030.441.921-45 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), NEUZA PEDROZA DE MORAES (ASSISTENTE), DEIVISON (ASSISTENTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO; E ABSOLVEU-O DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000413-08.2022.8.11.0110

APELANTE: EDSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência, em concurso material, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial aberto. A defesa suscita nulidades processuais e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando, ainda, ilicitude probatória decorrente de violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de vias de fato e aos crimes de embriaguez ao volante e resistência; e (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção de vias de fato e aos crimes de embriaguez ao volante e resistência, considerando-se as penas aplicadas e o lapso temporal superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.

4. No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, os registros audiovisuais juntados aos autos demonstram que o acusado foi imediatamente rendido pelos policiais antes de ingressar na residência, sem registro visual de arma ou de resistência armada, em contradição com a narrativa constante no boletim de ocorrência.

5. A arma de fogo foi localizada posteriormente no interior da residência, após a detenção do acusado, circunstância que fragiliza a prova da materialidade do porte ilegal no momento da abordagem.

6. Soma-se a isso a inconsistência nos depoimentos policiais e a inexistência de outros elementos probatórios seguros que confirmem a versão acusatória, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Extinção da punibilidade quanto à contravenção penal de vias de fato e aos crimes de embriaguez ao volante e resistência. Recurso provido para absolver o apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada e no lapso temporal entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade. 2. A condenação penal exige prova segura e coerente da autoria e materialidade delitiva, devendo o réu ser absolvido quando os registros objetivos e demais elementos probatórios gerarem dúvida razoável sobre a prática do crime."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.869/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000413-08.2022.8.11.0110

APELANTE: EDSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON DE SOUZA
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), e dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material, à pena total de 2 (dois) anos de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

S
uscita,
em
preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto às teses de irregularidade do Termo de Constatação de Embriaguez e de ausência de representação da vítima para a contravenção penal.

No mérito, pugna pela absolvição de todos os delitos. Sustenta a insuficiência probatória para o crime de embriaguez ao volante
e, q
uanto ao porte ilegal de arma de fogo, alega a ilicitude da prova por violação de domicílio, pois o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido sem autorização ou flagrante delito, e que os vídeos juntados aos autos infirmariam a narrativa acusatória.

Por fim, argumenta a atipicidade do crime de resistência, por ausência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena e do valor do dia-multa.

C
ontrarrazões
d
o Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pela
manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000413-08.2022.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Antes de adentrar a análise das teses recursais, verifico,
de ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a três dos delitos imputados ao apelante, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Considerando o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, que não interpôs recurso, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Dessa forma, a análise prescricional deve ser feita de forma retroativa, verificando-se os lapsos temporais entre os marcos interruptivos.

A denúncia foi recebida em
29/07/2022
e a sentença condenatória recorrível foi proferida em
10/09/2025
, transcorrendo, entre esses marcos interruptivos, o lapso de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias
.

Em relação ao crime de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB), a pena aplicada foi de
6 (seis) meses de detenção
. Regulando-se a prescrição pela pena
in concreto
, em razão da ausência de recurso da acusação, o prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, CP). Como o interregno entre o recebimento da denúncia e a sentença superou referido prazo, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição.

Da mesma forma, para o crime de
resistência
(art. 329 do CP), com pena de
3 (três) meses de detenção
, o prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, CP), o qual também foi ultrapassado.

Por fim, para a contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, o prazo prescricional aplicável é o do art. 109, VI, do Código Penal, também de 3 (três) anos, igualmente superado.

Diante do exposto, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade de EDSON DE SOUZA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à contravenção penal de vias de fato e aos crimes de embriaguez ao volante e resistência
, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, VI, c/c art. 110, § 1º, e art. 117, I e IV, todos do Código Penal.

II – PRELIMINARES

Com o reconhecimento da prescrição, ficam prejudicadas as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação relativas à irregularidade do Termo de Constatação de Embriaguez e à ausência de representação para a contravenção penal de vias de fato.

III – MÉRITO – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Remanesce, para análise de mérito, a condenação do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Em relação a este tipo penal, a denúncia narra o seguinte:

“
FATO 03
: Emerge ainda do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, o imputado EDSON DE SOUZA, portava 01 (uma) Pistola Taurus Ts9 calibre .9 mm, n.º de série ACG052103, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão de f. 15 e 92 do IP”
.

O PM LUCAS RIBEIRO MARTINS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“Que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso; que durante patrulhamento ostensivo, esta equipe foi acionada pela comunicante, sra. ELAINE MORAIS PEDROZA, a qual passou a informar que está em processo de separação conjugal com seu marido (EDSON DE SOUZA), mas que ele não estava aceitando o fim do relacionamento; que, EDSON possui várias armas de fogo em sua posse, em razão de ser CAC, e que é habitual ele a ameaçá-la portando armas; que, nesta data estava em um evento festivo juntamente com EDSON e que após acalorada discussão, ele, que já estava embriagado e portando uma arma de fogo, entrou em vias de fato com a vítima, sendo contido por terceiros e logo após empreendeu fuga conduzindo seu veículo; que, ao prestar atendimento à vítima já na residência do casal, o suspeito EDSON chegou em alta velocidade em seu veículo VW JETTA cor branca (placas QCA-8H11, RENAVAM: 01112485578), portando uma pochete tática em seu tórax, com um volume aparentando ser uma arma de fogo; que, foi imediatamente iniciada abordagem policial conforme procedimento operacional padrão, com a finalidade de verificar se estaria portando alguma arma de fogo, momento em que
o suspeito desobedeceu as ordens da equipe e, correndo, adentrou em sua residência; que, durante verbalização o suspeito sacou uma arma de fogo do tipo pistola passando a resistir ativamente, se abrigou atrás de um veículo e realizou o carregamento da arma (munição na câmara), com intuito de atirar contra a equipe policial
; que, após a equipe verbalizar para que o suspeito colocasse a arma no chão, ele veio a obedecer, sendo realizada a sua detenção; que, durante entrevista a equipe constatou que
o suspeito encontra-se em visível estado de embriaguez alcoólica conforme auto de constatação anexo
; que, foi realizada a apreensão da arma de fogo tipo pistola TS9 (calibre 9x19mm, marca Taurus, modelo TS9; número de série ABK983894); que
durante a lavratura do presente boletim, o suspeito passou a ameaçar a vítima, in verbis: "quando eu sair da cadeia você vai se ver comigo"
; bem como
proferiu ameaças direcionadas à equipe policial, in verbis: "se vocês aparecerem na porta da minha casa vou descarregar o meu arsenal contra vocês"; "quando vocês estiverem de folga, vocês terão problema comigo", dentre outras ameaças
; que, a vítima encontrava-se em estado de choque e com medo do suspeito, pois ele possui mais armas de fogo dentro de um cofre dentro da sua residência; que EDSON é alvo na cidade de diversas denúncias anônimas no que tange à habitualidade de sua conduta de portar arma de fogo em via pública, inclusive em estado de embriaguez”.

Essas declarações foram ratificadas pelo PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL, que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

ELAINE MORAIS PEDROZA foi ouvida pelo Delegado de Polícia, ocasião em que requereu medidas protetivas:

“QUE convive maritalmente com a pessoa de EDSON DE SOUZA por período aproximado de 11 anos, tendo com ele uma filha de 7 anos de idade; QUE, atualmente os dois residem na mesma casa, contudo, já há muito tempo a declarante pediu o divórcio, mas EDSON não aceita a separação, se negando a sair de casa e também não aceitando a separação; QUE
EDSON vem ingerindo muita bebida alcoólica, e sempre quando sai na rua ele está portando uma pistola
, mesmo quando está em bares da cidade e quando fica embriagado,
EDSON sempre está portando uma PISTOLA, não importa onde ele esteja
; QUE
EDSON possui 2 PISTOLAS, UMA CARABINA E UMA ESPINGARDA CALIBRE .12, as quais estão guardadas em um cofre na residência
; QUE, no dia de hoje a declarante seguiu para a residência de sua mãe, para um almoço, tendo em vista que era aniversário dela; QUE a princípio EDSON não foi para o almoço, pois alegou que iria para uma fazenda; QUE, apesar de ter dito que não iria, por volta da 15h00min EDSON chegou no local, ocasião em que a declarante chegou a conversar com ele e pediu que ele não fizesse nada de errado, pois era casa da mãe da declarante; QUE, já por volta das 19h00min, a declarante chamou EDSON pra ir embora, mas ele se recusou, dizendo que a declarante poderia ir embora; QUE, a declarante disse que não iria embora sem ele; QUE, num determinado momento, após as outras pessoas terem levado a caixa de som embora, EDSON já ficou nervoso e de forma abrupta abriu o portão para colocar o carro na área para ligar o som do carro; QUE a irmã da declarante (VALDIVINA) pediu que EDSON não colocasse o carro para dentro, tendo em vista que já estava tarde e ela não queria som alto ligado naquele momento; QUE, EDSON não gostou e começou a xingar VALDIVINA; QUE a declarante pediu a EDSON que parasse com a aquilo e fosse embora, mas
EDSON ficou ainda mais nervoso e deu um empurrão na declarante, momento em que o outro filho da declarante (DEIVISON, de 16 anos) interveio na situação para que EDSON não agredisse a declarante, o mantendo distante
; QUE
EDSON então foi para dentro do carro e disse que iria pegar a arma, saindo de lá com uma pochete
; QUE, a declarante insistiu muito para que EDSON voltasse para o carro e fosse embora, pois ele estava muito nervoso com a VALDIVINA; QUE,
após muita insistência, EDSON foi embora do local fazendo uso do veículo JETTA, de propriedade dele
; QUE temendo a situação,
tendo em vista que EDSON estava muito alterado, muito embriagado e portando a PISTOLA, a declarante resolveu ir até a CIA PM, mas o local estava fechado; QUE, continuou pela rua e encontrou a guarnição PM próximo ao hospital, ocasião em que relatou os fatos os Policiais Militares
; QUE os Policiais Militares seguiram com a declarante até sua residência, mas EDSON não estava em casa; QUE, o filho da declarante ligou para EDSON e pediu que ele fosse para casa, pois a Polícia Militar estava lá; QUE,
pouco tempo depois EDSON chegou no local em alta velocidade com o veículo, e tão logo estacionou, já saiu correndo para dentro de casa, ao passo que ele saiu de dentro da casa com uma PISTOLA na mão; QUE, a declarante permaneceu do lado de fora da casa, temendo a situação; QUE, os Policiais Militares verbalizaram muito com EDSON, pedindo ele soltasse a arma e saísse da casa; QUE,
EDSON se recusava a deixar a arma, vindo a ficar com a arma apontada para os Policiais Militares
; QUE, após muita insistência dos Policiais, EDSON jogou a PISTOLA na sala e se entregou; QUE, a declarante esclarece que
EDSON começou a comprar armas há cerca de 2 anos, e desde então ele mudou o comportamento, pois mesmo possuindo apenas o registro das armas, EDSON sempre sai às ruas portando alguma arma, ao passo que sempre vem agindo com agressividade, sempre confiante no fato de estar armado
; QUE, desde que disse a ele que queria se separar,
EDSON vem agindo com agressividade ainda maior e sempre com ameaças, dizendo que não aceitará a separação, sempre em tom ameaçador
; QUE,
EDSON chega a dizer que só sairá da casa se for MORTO
; QUE,
a declarante tem muito medo de EDSON, e que ele não tem capacidade de possuir arma de fogo, e caso continue com as armas, ele ainda cometerá uma tragédia
; QUE, apesar da situação, a declarante não deseja representar criminalmente em desfavor de EDSON, desejando apenas as medidas protetivas de urgência”.

Consta no inquérito policial o Termo de Renúncia nº 2022.16.264363, no qual ELAINE expressamente manifestou
“o desejo de não oferecer representação pelo crime tipificado no art. 147 do Decreto-Lei n. 2.848/40”
, além de um “Termo de Declaração para fins judiciais”, subscrito pela vítima, no qual ela desiste das medidas protetivas e manifesta o desejo de
“retirar as acusações”
contra o marido.

EDSON recusou-se a responder as perguntas feitas do interrogatório, manifestando seu direito constitucional de permanecer calado e falar somente em juízo.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, realizada por videoconferência, ELAINE
foi auscultada no escritório do advogado do réu e na presença dele na mesma sala
.

Mostrando-se
bastante receosa ao se expressar
, esclareceu que, no dia do fato, percebeu que EDSON havia bebido e, quando ele chegou na residência da mãe dela, ficou muito ansiosa, em razão das atitudes e da agressividade dele.

“MP: A senhora mencionou que um dos motivos da briga é que ele queria deixar o som do carro dele alto e sua irmã já queria encerrar a festa, foi isso?

V: Foi, mais ou menos isso... ele queria continuar lá com o som do carro ligado.

MP: Então foi por causa disso?

V: Ele queria continuar lá, nem era por causa do som; era uma briga que nem era minha.

MP: A senhora narrou na delegacia que ela não queria mais a festa, o som, e pediu para ele ir embora, foi isso?

V: Isso.

MP: E ele se negou?

V: Se negou, porque ele também tava nervoso, né... aí começou a discussão, eu entrei no meio pra tirar ele, por ele ser meu marido... era uma discussão que não era minha, mas por ele ser meu marido, eu fui obrigada a tentar tirar ele.

MP: A senhora narrou que ele empurrou a senhora. A senhora sofreu alguma lesão?

V: Não.

MP: A senhora foi empurrada, mas não se machucou? Foi isso?

V: Não machucou não... ele tava nervoso, eu também já estava muito nervosa... discussão o senhor sabe, né doutor.

MP: Todo esse nervosismo dele era só porque a irmã não queria mais festa e ele ficou estressado?

V: Isso.

MP: Mas a senhora confirma que ele empurrou a senhora?

V: É, mas porque eu tava puxando ele né, tentando tirar ele da casa da minha irmã pra ir embora, aí ele me empurrou pra eu soltar ele; eu tava tentando tirar ele de lá, foi onde ele me empurrou, porque eu tava segurando ele.

MP: A senhora estava chamando ele pra ir embora e ele empurrou a senhora. A senhora mencionou na delegacia que quando ele a empurrou, ele só não bateu na senhora porque um filho da senhora interveio, foi isso?

V: Eu acho que nem ia bater não doutor... filho cê sabe, sempre protege a mãe, né? Aí ele entrou... mas acho que ele não ia bater não, porque ele nunca me bateu, né; eu acho que não era esse dia que ele ia fazer isso; negócio é que o filho estando perto, e já estava todo mundo nervoso, todo mundo agitado, foi onde meu filho pegou; eu acho que ele não ia ter coragem de me bater, porque nós tem quase quatorze anos de casados; negócio foi só a bebida mesmo, ele não é agressivo; eu conheço ele, a gente vive junto há quase quatorze anos.

MP: Quando a senhora estava chamando ele para ir embora, a senhora deu a mão pra ele, chamando ele pra ir?

V: Eu puxei ele, né.

MP: A senhora estava puxando ele pela mão, dando a mão pra ele?

V: É, querendo tirar ele.

MP: A senhora foi agressiva com ele?

V: Agressiva não, mas eu tava muito nervosa com o que estava acontecendo.

MP: Então a senhora não foi agressiva com ele e ele foi agressivo com a senhora?

V: Não, o negócio é que eu tava puxando ele.

MP: Um empurrão não é agressivo?

Adv.: Pela ordem, ela já respondeu e o dr. ROBERTO está insistindo na pergunta.

J: Doutor, indefiro. Ele perguntou e ela ficou em dúvida para responder. A gente percebe a conjuntura de hoje, inclusive com o réu aí, porque eles permanecem no relacionamento, e ela não prestou compromisso, mas ela tem que responder de acordo com a convicção dela. Ela tem olhado para ele, agora ela olhou para o senhor para saber se estava respondendo corretamente e isso não existe. Na verdade a senhora responde o que a senhora entender o que aconteceu tá? A senhora não precisa ficar preocupada com o que o EDSON vai pensar, com o que o dr. RICARDO vai falar... provavelmente houve uma orientação anterior, mas a senhora não precisa questioná-los se a senhora está falando corretamente ou não. Conforme forem feitas as perguntas, a senhora responde de acordo com o que a senhora vivenciou naquele momento e depois isso vai ser valorado. Dr. ROBERTO, faça a pergunta de forma objetiva para ela poder responder.

MP: Eu queria que a senhora esclarecesse. A senhora falou que tava tentando que ele fosse embora e ele empurrou a senhora sem muito agressividade? Como foi isso?

V: Não doutor, não foi com agressividade; ele me empurrou porque eu estava puxando ele pela camisa, pra tirar ele do local; não é dizer que ele estava agressivo, mas ele tinha bebido um pouquinho; eu estava sadia, eu não tinha bebido, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tava nervosa, ansiosa pelo que estava acontecendo.

MP: E depois disso, como foi?

V: Depois eu fui pra casa, minha irmã chegou lá chorando; a maioria das coisas que eu fiz foi de ver minha irmã do jeito que estava desesperada, ‘o EDSON tá nervoso, o EDSON vai ter bater, o EDSON vai fazer isso’; então eu fiquei desesperada pelo que o povo tava me falando, eu tava entre a cruz e a espada; eu fiz coisa errada, mas eu tava com minha cabeça a mil por hora, eu tenho dois filhos, na hora a gente pensa em tudo.

MP: O que a senhora fez de errado?

V: De ter feito a denúncia, fui eu que fiz a denúncia; eu sei que eu agi errado...

MP: Eu não acho que a senhora agiu errado não, mas dando prosseguimento, e depois? A senhora chamou a Polícia Militar e quando a Polícia estava lá ele chegou de carro e como foi a partir daí?

V: Aí, doutor, ‘os polícia’ pediu pra eu sair com meus filhos, eu escondi e não deu pra ‘mim ver’, eu saí do local e escondi atrás do muro da minha casa com meus dois filhos, só vi quando ele já estava algemado, quando o policial entrou dentro da sala da minha casa e pegou a arma dentro de casa.

MP: A senhora narrou na delegacia que ele chegou em alta velocidade com o carro, entrou na casa, pegou a arma e mesmo com os policiais verbalizando para ele soltar a arma, ele continuou com a arma apontada para os policiais. Como é que foi isso?

V: Doutor, como eu acabei de falar agora, eu não vi naquele momento, por eu ter saído do local; eles pediram para eu sair e eu escondi atrás do muro, eu só escutava os policiais gritando com ele.

MP: Os policiais gritavam o que?

V: Pedindo pra ele soltar a arma, né; mas ver, eu não vi.

MP: Os policiais gritavam pra ele soltar, então ele estava com uma arma nas mãos?

V: É bem provável, né; mas ver eu não vi, porque eu estava escondida.

MP: E o que ele falava para os policiais?

V: Não deu pra ouvir, doutor, porque minha filha tava chorando muito, e eu tenho um problema de audição também; então, nesse momento, eu tava com a cabeça muito ruim.

MP: A senhora disse também, na delegacia, que ele estava embriagado naquele dia e isso a senhora já confirmou aqui. A senhora disse também que estava se tornando frequente ele ficar embriagado nos bares sempre com essa arma de fogo. Como era isso, ele saía pra beber armado?

V: Não doutor, aquele dia eu tava com a cabeça quente, muita coisa que eu falei... eu acho que eu deveria... a gente nem sabe o que tá acontecendo né; eu tava muito nervosa, tanto que eu fui pra delegacia, depois eu retornei, já era tarde.

MP: Como a doutora falou, a senhora pode ser sincera. A senhora é vítima, nós estamos aqui para proteger a senhora. A senhora narrou na delegacia que ele estava muito agressivo e sempre bebendo nos bares com essa arma. Isso é algo muito detalhado, acho que a senhora não tiraria isso do nada, da cabeça...

V: É, eu tava muito nervosa nesse dia.

MP: A senhora está falando que, por estar nervosa, a senhora inventou isso?

V: Uai doutor, eu tava muito estressada né, então, do jeito que eu tava aquele dia, eu devo ter falado coisas que eu nem vi...

MP: E por que a senhora estava estressada?

V: Por tudo que aconteceu no local, uma briga, uma discussão na casa da minha mãe, no aniversário da minha mãe, de setenta anos, e aconteceu uma discussão no final da festa; a gente festejou no sábado e no domingo e na hora de ir embora eu ter que puxar ele, tirar ele do local pra ir embora; eu tenho criança pequena, a minha filha chorando; o meu filho não é filho dele, a filha sim; eu tava muito estressada de ver minha filha vendo aquela cena ali, eu querendo tirar ele do local.

MP: E a senhora ficou tão estressada a ponto de não se lembrar o que falou? Todo estresse foi causado por ele pelo fato de ele não poder continuar na festa?

V: Foi, foi só isso doutor, era uma discussão que não era minha, era dele e da minha irmã, aí eu retirei ele do local.

[...]”

O PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL, que, ao ser questionado pelo juízo acerca do eventual parentesco com as partes, informou ser
“namorado da sobrinha da vítima”
, cuja contradita da defesa foi indeferida pelo juízo, narrou que estava de serviço na data do fato, juntamente com o PM MARTINS, quando foram abordados, em via pública, pela vítima, que relatou a agressão realizada pelo apelante. Deslocaram-se até a residência dela e, quando a estavam entrevistando, EDSON chegou.

“T: Ela estava dizendo que o marido era muito agressivo, tinha muito tempo que estavam em processo de separação, ele tenta agredir ela e porta arma nessas tentativas de agressão; deu para perceber que já era algo habitual. Nesse momento ela conseguiu entrar em contato com o marido, nós falamos pra ela pedir para ele ir para casa, para conversarmos com ele e colher maiores informações. Após esse momento, nós presenciamos um veículo VW/Jetta chegando em alta velocidade; o veículo parou de bastante abrupta em direção à residência; ele já desembarcou com uma pochete tática, salvo engano na cor cáqui.

MP: Pochete tática é aquela utilizada para guardar armamento?

T: Sim senhor, doutor; ele estava utilizando a pochete no tórax, no peito; talvez até por isso deu para ver o volume aparentemente de uma arma de fogo, nós não sabíamos ainda;
ele desembarcou do veículo e tal, correu para dentro de sua residência após a gente dar voz de abordagem e pedir para colocar a mão na cabeça, cessar aquela conduta para a gente fazer a abordagem e busca pessoal, mas ele desobedeceu a ordem e correu pra dentro da residência
; nós continuamos a verbalizar, ‘mão na cabeça, parado, polícia’;
o indivíduo desobedeceu e inclusive sacou a arma de fogo; nós visualizamos ele fazer o carregamento; a arma já estava municiada, e ele fez o carregamento, que é colocar a munição na câmara de tiro da pistola, ela fica apta a realizar o disparo
; nós visualizamos ele fazer essa conduta, no intuito de tentar contra a vida da guarnição; nós continuamos a verbalização...
passados um ou dois minutos, ele baixou a arma de fogo e se entregou; nós realizamos a prisão dele e a apreensão da arma de fogo, salvo engano uma Taurus 9mm
; além da arma de fogo, dezesseis munições e a pochete que ele portava no tórax; conduzimos para o quartel e, durante a elaboração do boletim de ocorrência, nos deparamos com ele bastante agressivo, ameaçou a vítima, mesmo nós separando a vítima do suspeito, houve essa ameaça; além de ameaçar a vítima, ameaçou a equipe policial; me ameaçou de morte, eu e o SD MARTINS, disse que iria tentar contra nossa vida. De posse de todas essas informações e circunstâncias, lavramos o boletim de ocorrência e deslocamos até a delegacia para apresentar o preso à autoridade competente [...]”.

Questionado pela defesa, respondeu desconhecer a existência de câmeras de segurança no local, acrescendo que agiram dentro do procedimento operacional padrão, fazendo a verbalização, e que o uso de arma somente se dá caso não obtenham êxito, o que acabou acontecendo após
“um ou dois minutos de verbalização, quando o réu se rendeu”
.

Esclareceu que o veículo de EDSON não foi apreendido por ausência de meios materiais (guincho) para realizá-la, e que
a pistola foi deixada por EDSON em cima do sofá, próximo à porta da residência
.

“Adv.: O senhor disse que viu ele descer do carro com a pochete, mas o senhor não viu a arma de fogo?

T: Vimos ele com a pochete, que tinha um volume que aparentava uma arma de fogo.

Adv.: Então o senhor não viu a arma. Poderia ser uma bola ou um outro objeto?

T: Uma bola não poderia, mas poderia ser outro objeto.

Adv.: Segundo a própria vítima, ela não autorizou o senhor a adentrar a residência. Foi constatado que as demais armas estavam no cofre e somente a pistola estava lá na casa. Ele tem posse de arma. Se o senhor não visualizou ele com a arma, como o senhor entra na casa e faz a apreensão, se ele tem posse de arma?

T: Doutor,
a partir do momento em que ele desobedece a ordem legal, na abordagem, e apresenta aquela pochete, demonstrando ser possivelmente uma arma de fogo, em estado de embriaguez e nas condições em que ele chegou com o veículo na residência, são consideradas por mim circunstâncias justificáveis para eu fazer o adentramento e poder realizar a prisão dele
.

Adv.: No boletim de ocorrência o senhor e seu colega falam que ele apontou a arma, e agora o senhor disse que não viu a arma. Qual das versões procede? Inclusive o senhor relatou que viu ele manobrando a arma, colocando a munição para pronto uso. Vou ler o boletim aqui; ‘sacou a arma de fogo, passando a resistir ativamente; se abrigou atrás de um veículo e realizou o carregamento da arma, com o intuito de atirar na equipe policial’.

T: Justamente doutor,
em nenhum momento eu falei que apontou, né.

Adv.: Não apontou, mas se ele sacou a arma, carregou é no sentido de que? Com todo respeito, o senhor tem noção que lá na frente tem câmeras de vídeo que gravou todo o acontecido?

Juíza: Doutor, qual a pergunta objetiva que o senhor tem pra fazer para a testemunha?

Adv.: Eu já perguntei e ele não respondeu, qual das duas versões que persiste?

Juíza: A pergunta é: o doutor RICARDO quer saber se ele apontou ou não a arma, é isso?

Adv.: Não, se ele viu a arma sendo manobrada, ou só se ele desceu do carro com a pochete.

J: MÁRCIO, conta a sequência que você lembra da abordagem? Exatamente de quando vocês encontraram o réu até o momento em que ele foi conduzido.

T: Perfeito, doutora.
Ele chegou de forma abrupta no carro, desembarcou do veículo e nós visualizamos ele portando uma pochete tática no tórax, com um volume aparentando ser uma arma de fogo; nesse momento, nós já tínhamos informações da própria vítima, esposa dele, que ele estaria armado e embriagado, em razão da confusão que tinha ocorrido no evento festivo; após ele desembarcar do veículo, nós proferimos voz de abordagem, ‘coloca a mão na cabeça, polícia’; nesse momento ele desobedeceu e correu para dentro da residência, batendo o portão, entrou correndo; nesse momento nós margeamos o portão da residência, ele correu pra dentro, ainda na área externa da casa, e nesse momento ele tirou a pistola, realizou o carregamento colocando a munição na câmara de tiro.

Adv.: Ele estava dentro da casa dele, então?

T: Na área externa da casa.

Adv.: Dentro do lote?

T: Isso, uma área.

Adv.: Aí ele sacou a arma de onde?

T: Quando ele correu ele já foi sacando a arma, doutor”.

NEUZA PEDROSA DE MORAES, mãe da vítima e sogra do apelado, disse que EDSON
“chegou bêbado e ‘brabo’ demais, queria colocar o carro pra dentro”
.

“MP: Ele xingou a outra filha da senhora?

I: Sim.

MP: Aí, quando a ELAINE tentou interveir, ele empurrou a ELAINE?

I: Não vi. Isso deve ter acontecido lá pra casa deles, aqui eu não vi.

MP: O que a senhora viu foi só ele bêbado e agressivo?

I: Só.

MP: Ele gosta de andar armado?

I: Eu não sei.

MP: A senhora nunca viu ele armado?

I: Não, nunca vi.

MP: Depois que ela foi pra casa dela a senhora não viu né, a senhora ficou na sua casa?

I: É.

MP: Ela chegou a mencionar com a senhora se já foi ameaçada por ele, por ele não aceitar a separação?

I: Não, ela não fala nada pra mim.

MP: Mesmo ela não falando, a senhora percebe se o relacionamento dela estava em crise?

I: Ah, ela mora longe né, eu não sei.

Adv.: Quando a senhora relatou que o EDSON estava embriagado, ele estava andando em zigue-zague? Caindo de bêbado?

I: Tava, sim.

Adv.: Ele estava sendo apoiado por pessoas para se manter em pé?

I: Sim.

Adv.: E quando ele saiu, ele estava dirigindo o carro dele?

I: Sim.

Adv.: E ele saiu dirigindo em zigue-zague com o veículo?

I: Eu não sei, eles saíram eu fechei o portão.

Adv.: A senhora sabe quanto ele bebeu? Que tipo de bebida?

I: Não.”

Antes do interrogatório do réu, a defesa requereu fosse autorizada a juntada das imagens da câmera de segurança do local, para contrapor a prova testemunhal produzida em juízo, na busca pela verdade real.

Após manifestação contrária do Ministério Público, que aduziu tratar-se de providência
“meramente protelatória”
, o juízo a indeferiu, por entender que a prova requerida não guardava relação com as produzidas em juízo.

EDSON foi interrogado e respondeu:

“R: A questão da abordagem dos policiais, eles disseram que eu cheguei em alta velocidade. Como que chega em alta velocidade em uma rua que não cabe dois carros? Não tem como. Segundo, falou que eu não obedeci a voz de prisão, não foi dessa forma, inclusive tá no vídeo lá a abordagem, pediram para eu descer do carro, eu não entrei pra dentro da minha residência, não entrei; o único policial que proferiu voz de parada, me humilhou, me chutou, me chamou da vagabundo, bandido, foi o Policial MACIEL; no entanto, ele tem uma rixa comigo, ele é casado com a sobrinha da minha mulher, ele tem um relacionamento já de anos com minha sobrinha; ele já disse na casa da minha sogra que eu não mereço ter arma, que psicólogo que me passou se eu sou doido; ele contou pra minha esposa que já ia tomar minhas armas, por isso eu fui no destacamento da polícia e reclamei; reclamei também de um outro policial que foi na minha auto elétrica pedir para eu fazer um trabalho na caminhonete dele e eu recusei porque tava muito cheio, ele queria que eu passasse ele na frente; eu disse que se ele esperasse uma hora eu faria, mas ele não quis esperar...

J: O senhor pode falar, mas sobre esses fatos. Da abordagem a gente entendeu que, segundo o senhor relata, ele agrediu o senhor.

Adv.: Ele está querendo falar de fatos anteriores para demonstrar a perseguição, entendeu?

R: É que a senhora perguntou se o MACIEL tinha alguma rixa comigo.

J: O senhor pode contar pra gente os fatos que aconteceram naquele dia.

R: Então, o jeito que ele me abordou naquele dia. Primeiro, eu não tava com pochete, isso tá na filmagem; eu desci com maior boa-fé e ele falando: ‘desce, vagabundo, vou revistar seu carro’; tá na filmagem, tem até o áudio, eu não vou mentir, só vai agravar minha situação; aí eu desci do carro, fiquei do lado do policial, ele falou que eu fechei o portão, o portão já estava fechado; eu desci, não apontei arma pra ele, eu tenho mais de cinco militares na família, eu não sou bobo de apontar arma pra polícia, eu sei que eu vou levar tiro, eu sei o jeito deles operar, por isso, graças a Deus eu tive condições psicológicas. [...] ele abriu o carro, olhou tudo, bateram a porta do meu carro... na hora que ele falou: ‘cê tá preso’; eu falei: ‘não tô preso não’ e tentei correr para entrar na minha casa, mas o policial, seu LUCAS, estava do lado e não deixou, aí ele me prendeu. Se eu estivesse com a pochete eles teriam visto; eu tenho posse, não tenho porte; eu sei dos meus direitos, eu não vou andar armado. Isso é perseguição dele, ele quando está na guarnição... eu sou empresário aqui, faço serviço pra fazendeiros, pra todo mundo... ele passa lá e põe a pistola pra fora da guarnição, me ameaçando [...] eu não corri pra dentro de casa, eu não queria ser preso, mas o outro soldado não deixou [...] ele abriu o portão da minha casa, pegou minha pistola [...] eu estava num ato comemorativo na fazenda de um amigo e a minha sogra estava fazendo aniversário; meu cunhado, o vereador SERJÃO, ligou pra mim ‘você podia vir pra cá pra gente jogar um truco’; chegando lá na minha sogra, nós começou a jogar um truco, SERJÃO pediu para eu comprar uma cerveja, eu falei para o meu enteado: ‘vai lá dentro do carro e pega a pochete’, que era para eu pegar o dinheiro; eu tenho uma pochete tática, eu frequentava curso de tiro; ele pegou a pochete, abriu lá, peguei minha carteira; naquela pochete eu carrego minha carteira, óculos, pasta de dente... eu uso coturno todo dia, isso não quer dizer que eu ando armado; aí ele foi, comprou a cerveja, quando ele chegou eu e minha cunhada já tava discutindo, porque meu carro tava com o som ligado, é só o som original do carro; ela mandou todo mundo embora, não foi só eu, mas falaram só de mim, porque eu falo na lata [...] ela foi me empurrando pra fora, a minha mulher veio e me puxou pelo braço; eu achei que era meu cunhado e empurrei pra trás, quando eu vi que era ela, eu segurei; eu não vou mentir, eu empurrei e segurei no braço dela; ‘vamos embora, EDSON’. ‘vamos’; [...] sobre andar armado, eu conheço meus direitos, foi mais de três anos ‘pelejando’ pra ter esse direito, então eu não ia fazer uma cagada dessas [...]”.

EDSON disse que tentou correr para dentro de casa porque
“tem medo do Policial MACIEL, ele me deu um chute e me xingou”
, mas que não conseguiu adentrar no imóvel, e que a pochete, com seus objetos pessoais, permaneceu no interior do veículo, mas não havia arma dentro dela.

“J: O senhor, nesse dia, não estava armado?

R: Em hora nenhuma [...]”.

Acrescentou que, naquela data, havia ingerido
“quatro latas de cerveja”
na casa de sua sogra e saiu de lá dirigindo seu automóvel.

Encerrada a instrução processual, na fase das alegações finais, a despeito do indeferimento na produção da prova requerida,
a defesa acostou os vídeos da câmera de segurança do local
, como meio de contrapor a prova testemunhal produzida em juízo, notadamente o depoimento do PM MACIEL.

No entanto, ao prolatar a sentença, o juízo singular não os analisou, condenando o apelante com base na prova testemunhal produzida em juízo.

Ao julgar o recurso de apelação interposto, esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria,
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação do Ministério Público acerca dos vídeos que já haviam sido acostados pela defesa
.

Adotada tal providência, a acusação apresentou razões finais escritas e, em seguida, a defesa o fez.

Sobreveio a sentença condenatória em
10/09/2025
, que é objeto da insurgência recursal.

A defesa sustenta a absolvição, argumentando a ilicitude da prova por violação de domicílio e que os vídeos juntados aos autos desmentiriam a versão policial.

Passo à análise pormenorizada dos registros audiovisuais da câmera de segurança (CFTV) acostados aos autos (Ids. 239632234, 239632235, 239632236, 239632237 e 239632238).

No Id. 239632234 (
10/07/2022
, início às
19h47
) visualiza-se a viatura parada em frente à residência do apelante e o veículo branco de EDSON parado próximo ao portão, escutam-se vozes ininteligíveis por conta do som alto nas proximidades.

No vídeo seguinte (ID 239632235), é possível ver, às
19h51
, EDSON correndo em direção ao portão da residência e, antes de adentrar no imóvel, é rendido pelos dois policiais (um deles aponta a arma em direção ao recorrente, que imediatamente ergue as mãos para o alto). Um deles fala:
“agora cê tá preso”
, ao que EDSON responde:
“mas por que?”
. Não é possível visualizar se EDSON portava ou não a “pochete” mencionada pelos policiais militares.

Ato contínuo, os policiais verbalizam:
“bora, bora”
e imediatamente o conduzem para a viatura, onde é detido. A ação toda durou cerca de 1 (um minuto). Um dos policiais vai até o veículo de EDSON e, com a porta do motorista aberta, parece procurar algo.

No vídeo seguinte (Id. 239632236), prossegue a revista do automóvel, inclusive com a abertura do porta-malas e demais portas. É possível ver uma mulher e uma criança, que saem da residência e se aproximam do automóvel. Depois de revistar o carro, o policial – aparentemente sem nada nas mãos – sai e adentra na residência, seguido da mulher (possivelmente a vítima) e da criança, isso às 19h55. A criança faz menção de ir em direção à viatura e é possível ouvir a mulher dizendo:
“não vai no seu pai não”
; em seguida, o menor retorna e fica próximo ao carro do pai.

O quarto vídeo (Id. 239632237) inicia às 19h56 e mostra, às 19h57, o policial que havia adentrado na residência saindo de lá aparentemente com uma arma na mão esquerda e começa a dialogar com a mulher (ininteligível). Essa conversa prossegue no último vídeo (Id. 239632238), que se encerra após os policiais entrarem na viatura e deixarem o local, às 20h00.

A condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido alicerçou-se, essencialmente, nos depoimentos dos Policiais Militares LUCAS RIBEIRO MARTINS e MÁRCIO DA SILVA MACIEL, que narraram, em síntese, que EDSON DE SOUZA teria chegado em
"alta velocidade"
, desobedecido à voz de abordagem,
corrido para o interior da residência
, sacado uma pistola,
realizado o carregamento com munição na câmara
e resistido ativamente à prisão, com a arma apontada para a guarnição, durante
"um ou dois minutos"
.

Essa narrativa, contudo, não resiste ao confronto com os registros objetivos da câmera de segurança (CFTV), e tampouco guarda coerência interna, como se passa a demonstrar
.

O depoimento do PM MÁRCIO afirmou categoricamente que o apelante
correu para dentro da residência
, bateu o portão, e que os policiais ficaram do lado de fora verbalizando, tendo a resistência armada ocorrido já no interior do lote, na
"área externa da casa"
. O PM LUCAS, por sua vez, registrou no boletim de ocorrência que o suspeito
"adentrou em sua residência"
. O próprio réu, em seu interrogatório, disse que tentou correr para dentro, mas que o policial LUCAS
"não deixou"
.

O vídeo de Id. 239632235 resolve definitivamente a controvérsia: às 19h51, é possível visualizar EDSON correndo em direção ao portão e,
antes de adentrar no imóvel
, sendo imediatamente rendido pelos dois policiais. Um deles aponta a arma em sua direção e EDSON,
de imediato, ergue as mãos para o alto
. A ação, desde a chegada do apelante até a sua condução à viatura, durou
cerca de 1 (um) minuto
.

Não houve, portanto, a alegada resistência de
"um ou dois minutos"
com arma apontada para a guarnição
. A narrativa policial de uma situação de alto risco, com confronto armado prolongado, desmorona diante do registro objetivo: EDSON foi rendido
instantaneamente
, ainda no exterior do imóvel, com as mãos erguidas.

O PM MÁRCIO afirmou ter visto EDSON
"sacar a arma"
,
"realizar o carregamento colocando a munição na câmara"
e resistir ativamente. Consignou no boletim que o suspeito
"se abrigou atrás de um veículo e realizou o carregamento da arma com o intuito de atirar contra a equipe policial"
.

Os vídeos, porém, não registram qualquer uma dessas condutas. No momento da abordagem (Id. 239632235),
EDSON ergue as mãos vazias
.
Não se visualiza arma, não se visualiza pochete, não se visualiza qualquer gesto compatível com o saque ou manejo de armamento
.

É de se notar que o próprio PM MÁRCIO, quando questionado em juízo pela defesa, recuou da versão original, admitindo não ter avistado a arma no momento da abordagem —
contradizendo frontalmente o boletim de ocorrência que subscreveu
.
Confira-se o trecho do depoimento colhido em juízo:

"Adv.: O senhor disse que viu ele descer do carro com a pochete, mas o senhor não viu a arma de fogo? / T: Vimos ele com a pochete, que tinha um volume que aparentava uma arma de fogo. / Adv.: Então o senhor não viu a arma. Poderia ser uma bola ou um outro objeto? / T: Uma bola não poderia, mas poderia ser outro objeto."

Ou seja, em juízo, a testemunha reconheceu não ter avistado a arma no momento da abordagem, o que contraria frontalmente a versão registrada no boletim de ocorrência.

Após a detenção de EDSON e sua condução à viatura (por volta de 19h53/19h54), o vídeo de Id. 239632236 registra um dos policiais revistando minuciosamente o veículo do apelante — abrindo porta do motorista, porta-malas e demais portas — e,
aparentemente sem nada nas mãos
, adentrar a residência às 19h55.

No vídeo subsequente (Id. 239632237), às 19h57, o mesmo policial
sai da residência aparentemente com uma arma na mão esquerda
, passando a dialogar com a mulher.

A sequência é eloquente: o policial entrou na casa
sem nada
, e dela saiu
com uma arma
. O instrumento não foi encontrado junto ao corpo do apelante, não foi localizado no interior do veículo: foi retirado do
interior da residência
.

A própria vítima ELAINE, no depoimento judicial, confirmou que
"só viu quando ele já estava algemado, quando o policial entrou dentro da sala da minha casa e pegou a arma dentro de casa"
— corroborando, assim, a sequência fática registrada nos vídeos.

Elemento de especial relevo para a valoração da prova testemunhal reside no fato de que o PM MÁRCIO, quando questionado pelo juízo acerca de eventual parentesco com as partes, declarou ser
namorado da sobrinha da vítima
— relação de afinidade que o vincula afetivamente à família da parte contrária ao réu.

O próprio apelante narrou, em interrogatório, que MACIEL já havia manifestado, no âmbito familiar, que
"ia tomar minhas armas"
e que havia registrado queixa contra o policial no destacamento da corporação, em razão de condutas anteriores de intimidação.

Embora a contradita tenha sido indeferida pelo juízo de origem, tal circunstância
não pode ser ignorada na valoração do depoimento
,
impondo ao julgador redobrada cautela ao sopesar as afirmações prestadas por testemunha com vínculo afetivo com familiar da vítima (sobrinha)
.

A soma de todos os elementos analisados conduz à irrefutável conclusão de que
a materialidade do crime de porte ilegal não foi demonstrada com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal
.

O vídeo não registrou arma em poder do apelante. O policial principal da abordagem reconheceu, em juízo, não ter visto a arma. A pistola foi localizada no interior da residência, após o suspeito já estar detido. A narrativa de resistência armada prolongada foi desmentida pela objetividade dos registros visuais da câmera de segurança, que mostram uma rendição imediata, com mãos ao alto.

Diante desse
quadro probatório frágil e contraditório
, não há como manter a condenação do apelante, pois
não existe prova segura e convincente da autoria do crime que lhe foi imputado na denúncia
. A dúvida, nesse caso, deve militar em favor do réu, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

A Corte Cidadã trilha idêntico caminho:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

A Corte Bandeirante pronunciou-se sobre o tema:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública . Pleiteada a absolvição por falta de provas. Negativa categórica de autoria pelo apelante, que se encontra em harmonia com o relato da testemunha de defesa. Ausência de provas bastantes para a condenação.
Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis
. Droga apreendida em local distinto da abordagem. Apelante que teria indicado, em prejuízo próprio, haver drogas depositadas em terreno.
Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo". Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15027100920218260510 Rio Claro, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

Onde impera a
dúvida razoável
— e
aqui ela é mais do que razoável, é concreta e demonstrável
—, a presunção constitucional de inocência (art. 5º, LVII, CF) impõe a absolvição.

Nesse sentido, a lição do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando
"não existir prova suficiente para a condenação"
, afigura-se de aplicação inafastável.

Conclui-se que a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 não se sustenta, porquanto:
(i)
os registros audiovisuais contradizem o núcleo essencial da versão policial, descredibilizando os depoimentos das testemunhas de acusação;
(ii)
a parcialidade do PM MÁRCIO, comprovada por seu vínculo afetivo com a família da vítima, impõe a valoração de seu depoimento com extrema cautela;
(iii)
a dúvida residual, intransponível, sobre o efetivo porte da arma pelo apelante no momento da abordagem impõe, como imperativo constitucional, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, 1)
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante EDSON DE SOUZA,
pela prescrição da pretensão punitiva
, em relação à contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e aos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB) e
resistência
(art. 329 do CP), com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, VI, c/c art. 110, § 1º, e art. 117, I e IV, todos do Código Penal, e 2)
ABSOLVO-O do crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026